Tribunal: CARF
Processo: 10920.002973/2004-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002973/2004-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.317 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
TMF MANUTENCAO FERROVIARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
EXCLUSÃO. MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS FERROVIÁRIOS.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que exerçam atividade
de cessão ou locação de mão-de-obra destinada à manutenção de implementos
ferroviários.
EXCLUSÃO. DECADÊNCIA.
As regras que fixam prazo de decadência para constituição do crédito tributário
não se aplicam aos atos de exclusão de empresas do regime tributário próprio
das microempresas e empresas de pequeno porte - SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002973/2004-97
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002973/2004-97

Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-35.995,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FOR, em que, por maioria de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 250/262) apresentada pelo
contribuinte acima identificado, em razão de sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Federal) através do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/JOI no 59, de 1o de
outubro de 2014 (fl. 245), cientificado em 05/12/2014 (fl. 281).
A referida exclusão ocorreu em virtude de o contribuinte exercer atividade de
cessão de mão de obra e está fundamentada na alínea “f” do inciso XII, do art. 9 da Lei no 9.317,
de 1996, produzindo efeitos de 01/04/2003 até 30/06/2007.
O ato de exclusão foi embasado no despacho decisório de fls. 241/244, o qual
decorre da representação fiscal de fls. 4/20.
A exclusão foi realizada com efeitos retroagindo ao período compreendido entre
1o de abril de 2003 e 30 de junho de 2007.
De sua parte, o defendente apresentou contestação em 15/10/2014, alegando, em
suma, o seguinte:
DA DECADÊNCIA:
- Não é razoável que um processo administrativo instaurado em 2004 seja
concluído em 2014, quase 10 anos, com o ato Declaratório de Exclusão e intimação do
administrado depois de transcorridos 7 anos da retirada da empresa do SIMPLES.
- Mesmo que fosse excluído do Simples os tributos devidos até 30/06/2007 não
podem ser mais revistos.
DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA RECORRENTE
- A recorrente desenvolve o serviço de reparo de máquinas e equipamentos
ferroviários.
- A origem do contrato celebrado com a América Latina Logística do Brasil S.A
(ALL) foi a necessidade de manutenção de locomotivas nas instalações da empresa contratante,
não há que se falar em locação de mão de obra.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002973/2004-97

- É de responsabilidade da contratada todas as despesas de seu pessoal, incluindo
ferramentas manuais básicas.
- Os uniformes e EPIs são por conta da contratada.
Ao finalizar a defesa, o defendente solicita a anulação do ato declaratório que o
excluiu do Simples Federal.
O pleito foi analisado pela DRJ de Fortaleza que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
EXCLUSÃO.
MANUTENÇÃO
DE
IMPLEMENTOS
FERROVIÁRIOS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que exerçam
atividade de cessão ou locação de mão-de-obra destinada à manutenção
de implementos ferroviários.
EXCLUSÃO. DECADÊNCIA.
As regras que fixam prazo de decadência para constituição do crédito
tributário não se aplicam aos atos de exclusão de empresas do regime
tributário próprio das microempresas e empresas de pequeno porte -
SIMPLES.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera as
razões de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002973/2004-97

Prejudicial de Decadência
Importa salientar que não há que se falar em decadência quando a autoridade
administrativa exerceu no prazo devido a atividade fiscalizatória e procedeu ao
desenquadramento da Recorrente.
Ademais, prescreve a Súmula CARF n. 11 que não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. De sorte que, no âmbito administrativo, não há
como se reconhecer o pleiteado pela Recorrente. Quisera ter seu processo julgado antes deveria
ter provocado a administração ou por meio do judiciário, não havendo como resguardar seu
direito.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
No mérito, entendo que tampouco assiste razão à Recorrente.
A exclusão está fundamentada no seguinte dispositivo da Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: XII – que
realize operações relativas a: f) prestação de serviço vigilância,
limpeza, conservação e locação de mão-de-obra;
Conforme bem indicou o acórdão recorrido:
O contribuinte foi excluído do Simples Federal por ter cedido mão-de-
obra para a empresa América Latina Logística do Brasil S.A,
conforme contratos de prestação de serviços anexados quando do
procedimento de auditoria fiscal (fls. 87/99). O agente fiscal também
embasou a representação administrativa de fls. 4/20, com elementos
indiciários, extraídos dos assentamentos contábeis da empresa, que
reforçam a ocorrência de locação da mão de obra.
Examinando os contratos, observamos que os mesmos, apesar
de aparentemente estabelecerem preços para os tipos de serviço (e
não por funcionário cedido), apresentam contradições com os
documentos comprobatórios anexados aos autos, contradições essas que
permitem a caracterização da locação de mão-de-obra, senão vejamos.
Em primeiro lugar, algumas notas fiscais discriminam o serviço
realizado como sendo a cessão dos funcionários e não a realização do
serviço em si, conforme exemplo abaixo:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002973/2004-97

Segundo, a fiscalização constatou que a empresa TMF prestou
serviço exclusivamente para a América Latina Logística do Brasil S.A
nos anos de 2003 e 2004, fato que indica a existência de continuidade e
exclusividade da cessão da mão-de-obra da empresa contratante para com
a empresa contratada. Dessa forma, o serviço não era “contratado” por
tarefa executada, e sim, os pagamentos eram realizados em função do
pessoal necessário para a execução das tarefas.
Terceiro, o comando da execução dos serviços executados por força
dos contratos é sempre exercido pela empresa contratante, conforme
se observa no excerto do contrato, abaixo transcrito, que trata do item
“Fiscalização” dos serviços.

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.317 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002973/2004-97

Reunindo tudo que aqui foi exposto, é possível concluir que, no
caso presente, está evidenciada a ocorrência de locação de mão-de-
obra, situação que impõe a exclusão da empresa da sistemática de
tributação simplificada.
Ante todo o exposto, voto por rejeitar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital